Tribunal: TJBA
Processo: 8029674-54.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8029674-54.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: DAVI DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDREZA ALVES CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDREZA ALVES CONCEICAO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE QUANTO À LICITUDE DO INGRESSO NO DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA JÁ DECIDIDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Davi dos Santos contra o Acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal – 1ª Turma deste Egrégio Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Recurso de Apelação defensivo, mantendo a condenação do Embargante pela prática do delito previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003. A Defesa sustenta, em síntese, a existência de contradição entre a fundamentação do acórdão – que reconheceu a existência de fundadas razões para o ingresso policial (suposta fuga e nervosismo) – e os elementos de prova constantes dos autos, alegando que os próprios agentes não narraram perseguição. Aduz, ainda, omissão quanto à análise do depoimento da testemunha Victória Pereira Santana e da natureza residencial do imóvel, bem como obscuridade quanto às informações da CICOM que motivaram a abordagem. Pleiteia a atribuição de efeitos infringentes para reconhecer a nulidade das provas e absolver o réu, além do prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao analisar a tese de nulidade da prova por violação de domicílio, especialmente no que tange à valoração dos depoimentos dos policiais militares e da testemunha de defesa, bem como se os argumentos apresentados pelo Embargante configuram vícios sanáveis pela via dos aclaratórios ou mera pretensão de rediscussão do mérito julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os

Embargos de Declara
çã
o s
ã
o cab
í
veis apenas para sanar obscuridade, omiss
ã
o, contradi
çã
o ou ambiguidade no julgado, nos termos do art. 619 do C
ó
digo de Processo Penal, e n
ã
o se prestam
à
rediscuss
ã
o do m
é
rito ou
à
revis
ã
o da valora
çã
o da prova realizada pelo colegiado.

O Acórdão impugnado enfrentou de forma clara, exaustiva e fundamentada a tese de ilicitude das provas por suposta invasão de domicílio, concluindo pela existência de justa causa para a ação policial, baseada no somatório de fatores objetivos (denúncia via CICOM com descrição compatível e atitude suspeita de evasão para o interior de estabelecimento comercial), não havendo, portanto, obscuridade ou falta de fundamentação.

A suposta contradição apontada pela Defesa não é interna ao julgado – ou seja, entre as premissas e a conclusão do próprio acórdão –, mas sim uma divergência entre a conclusão adotada pela Turma Julgadora e a interpretação da prova pretendida pelo Embargante, o que não autoriza o manejo dos embargos declaratórios.

A alegação de omissão quanto ao depoimento da testemunha defensiva ou à natureza residencial do imóvel não prospera, uma vez que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou provas trazidas pelas partes, desde que fundamente sua decisão naquelas que considera suficientes para a formação de seu convencimento, tendo o Acórdão expressamente considerado a natureza do local ("oficina") e a dinâmica da abordagem para afastar a nulidade.

A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que os embargos não se prestam à reabertura do mérito ou à modificação do julgado por mero inconformismo, sendo incabíveis quando utilizados com a finalidade de rediscutir a matéria fática ou pretender a reforma da decisão por via imprópria sob o pretexto de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da valoração da prova, da dinâmica dos fatos ou à reabertura do mérito da decisão que, fundamentadamente, reconheceu a licitude da ação policial.

2.

A contradição apta a justificar embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, sendo insuficiente a alegação de incongruência com os elementos probatórios dos autos ou com a tese defensiva.

3.

O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada nos elementos de convicção que amparam a conclusão adotada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI e LVI; CPP, arts. 157, 386, VII e 619.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Criminal nº 8029674-54.2022.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figura como Embargante DAVI DOS SANTOS e como Embargado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.